Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-54.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1014766-54.2020.811.0003
Recorrente: ANA PEREIRA DE ALMEIDA
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 124824152) interposto por ANA PEREIRA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 123047496):
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – EXCLUSÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, bem como a manutenção de descontos irregulares em seu benefício previdenciário, não há que se falar em danos morais, especialmente pelo fato de a instituição financeira ter solucionado a questão sem causar maior prejuízo à parte. (AgInt. n° 1014766-54.2020.811.0003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/03/2022)”.
A recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 186 e 927 do CC e arts. 6°, VI e 14 do CDC, ao argumento de que houve falha na prestação de serviço, contratação mediante fraude e desconto indevido no benefício previdenciário, sustentando que o acórdão não poderia isentar o recorrido da condenação em danos morais, já que o desconto indevido de valores de seu benefício previdenciário configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”.
Recurso tempestivo (id. 125134189).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 125128170).
Contrarrazões (id. 128156681).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 186 e 927 do CC e arts. 6°, VI e 14 do CDC, demonstram na verdade nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que o acórdão não poderia isentar o recorrido da condenação em danos morais, já que o desconto indevido de valores de seu benefício previdenciário configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”.
Contudo, o acórdão entendeu não restar comprovado o dano moral indenizável. Confira-se:
“Vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:
“[...]
Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, alegando que o contrato foi excluído do sistema antes do início de vigência, por isso inexistiria danos. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença, na qual os pedidos da exordial foram julgados parcialmente procedentes, nos termos retromencionados, razão pela qual ambas as partes se insurgem nesta instância.
[...]
(...) verifica-se de fato que a consumidora não contratou os serviços, visto que a própria instituição financeira excluiu o contrato, contudo, apesar de ter sido detectado o vício, houve o desconto da primeira parcela do empréstimo do benefício da apelada. Desse modo, em que pese o Banco apelante afirmar que a exclusão do contrato ocorreu em 05/02/2016, antes do desconto, consta nos autos documentos que apontam que a exclusão se efetivou em 18/02/2016, ou seja após a data do desconto (prevista para o dia 07/02/2016), portanto a sentença se mostra escorreita quanto à condenação em danos materiais, para que seja restituído esse valor.
Por outro lado, em que pese o reconhecimento dos danos materiais, diante da ação realizada pela instituição financeira, a qual ao detectar o erro na contratação excluiu o empréstimo do sistema, o dano moral não se aperfeiçoou na hipótese, ora analisada, visto que houve a tentativa de solucionar o erro logo no início. Portanto, neste caso entende-se que os incômodos suportados pela consumidora são meros dissabores.
Nesse sentido, a apelante não apresentou provas de outros constrangimentos ocasionados.
(...) denota-se da decisão, ora agravada, que o agravante ajuizou a ação tendo por base a tese de que houve descontos do seu benefício, situação essa que não merece prevalecer, conforme já exposto na decisão, ora agravada, o Banco, ora agravado reconheceu o erro e foi diligente para excluir o contrato de maneira que o ato ilícito não ficou configurado e inexiste direito a danos morais” (grifei) (id. 120633996).
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVER O POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1356102/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/09/2019, DJe 25/09/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1499262/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 27/04/2017, DJe 16/05/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. (...) 2. As conclusões do aresto reclamado acerca da não configuração de dano moral indenizável estão amparadas no acervo fático-probatório constante dos autos. Logo, sua revisão esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes. A eventual classificação do ilícito em tela como de natureza in re ipsa cria presunção relativa de ocorrência de ofensa a direitos da personalidade, a qual pode ser afastada por prova em contrário, tal como ocorre no caso em testilha. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1717863/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 21/02/2019, DJe 26/02/2019)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 186 e 927 do CC e arts. 6°, VI e 14 do CDC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, a rigor, a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido do recorrido (id. 128156681 – pág. 08).
Atente-se a Secretaria para que as intimações do recorrido, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO – OAB/MT 14.992-A.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça